Tribunal: TJMT
Processo: 1040385-50.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040385-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCINEIDE DA SILVA COUTINHO - CPF: 009.804.833-36 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERG?TICA DO MARANH?O-CEMAR - CNPJ: 06.272.793/0001-84 (RECORRIDO), DIEGO MENEZES SOARES - CPF: 010.512.143-60 (ADVOGADO), CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO - CPF: 629.767.103-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1040385-50.2024.8.11.0001.

Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente: EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrida: LUCINEIDE DA SILVA COUTINHO

Relator: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 28 a 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS ATUALIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de declarar a inexistência de débitos nos valores de R$ 22,49 e R$ 22,76.

A parte recorrente alega comprovação da relação jurídica, validade das telas sistêmicas apresentadas, inexistência de danos morais e requer a redução do valor indenizatório, pleiteando a reforma da sentença.

A parte recorrida apresenta contrarrazões defendendo a manutenção do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as telas sistêmicas apresentadas pela recorrente são suficientes para comprovar a relação jurídica que originou os débitos; (ii) estabelecer se houve configuração de danos morais indenizáveis em razão da inscrição indevida no órgão de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de documentos idôneos, como contrato assinado, gravações de ligação ou registros de chamadas, impede a comprovação da existência da relação jurídica, pois as telas sistêmicas constituem prova unilateral insuficiente.

A inscrição indevida do nome do consumidor, sem comprovação da contratação, é causa de dano moral presumido; entretanto, para configuração da indenização, é necessária a demonstração da inexistência de registros anteriores ou contemporâneos em órgãos de proteção ao crédito, mediante a juntada de extratos oficiais (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) dos últimos cinco anos.

A ausência de apresentação de tais extratos oficiais pela parte autora inviabiliza o reconhecimento do dano moral, conforme precedentes da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso e jurisprudência consolidada.

A Conclusão no 5 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso orienta que, na ausência de extratos atualizados e completos, afasta-se a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A apresentação de telas sistêmicas, por si só, não comprova a existência de relação jurídica entre as partes para fins de negativação em cadastros restritivos de crédito.

A ausência de extratos atualizados e completos de registros negativos em nome do autor afasta a configuração de dano moral indenizável.

A inscrição indevida sem prova robusta da contratação gera presunção de dano moral, a qual pode ser elidida na ausência de comprovação da inexistência de registros preexistentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC/2015, art. 373, I e II; CDC, art. 6o, VIII; Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 05/08/2024; TJRS, Recurso Inominado no 5016716-40.2020.8.21.0039, Rel. Vanise Röhrig Monte Aço, j. 23/09/2022; TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 26/08/2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26/08/2024; STJ, REsp no 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática proferida no ID 264851752, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência dos débitos negativados, nos valores de R$ 22,49 e R$ 22,76.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

Comprovação da relação jurídica entre as partes;

Validade das telas sistêmicas;

Inexistência de danos morais;

Redução do quantum indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes na peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID 264851280, vê-se que a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débitos nos valores de R$ 22,49 e R$ 22,76, os quais afirma desconhecer, uma vez que não possui relação jurídica com a reclamada.

Por outro lado, a parte demandada não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora dos serviços que originaram os débitos negativados, apresentando apenas telas sistêmicas, que constituem provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. RELATÓRIO DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2. Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. O extrato acostado no processo não fornece ao Juízo a segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FATURAS E PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO, GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA OU REGISTRO DE CHAMADAS RECEBIDAS E REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 373, II, DO CPC, E 6o, VIII, DO CDC. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00, CONFORME PRECEDENTES DA 4a TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJRS - Recurso Inominado, No 50167164020208210039, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 23-09-2022) (grifei)

Desse modo, indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No presente caso, os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 5, nos seguintes termos: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.” (destaquei).

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos. (TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações. 2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova. Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e DOU PARCIAL PROVIMENTO para afastar a condenação a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025